Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte impetrante, no bojo da petição de ID 23050223, reitera o pedido de concessão da segurança veiculado na exordial do presente mandado de segurança, defendendo a ilegalidade e inconstitucionalidade das normas locais instituidoras do preço público dela cobrado pelo Distrito Federal no valor correspondente a 1% (um por cento) do preço de cada viagem intermediada por aplicativos de transportes privado individual, além de destacar também o tratamento anti-isonômico praticado pelo Poder Público local a partir da criação da exação combatida nestes autos. Na referida petição faz menção a recente julgado acerca de questão similar perante a Excelsa Corte, no RE no 1.271.620/DF, com trânsito em julgado em 24/10/2020, cuja ementa faz menção ao Tema 967, apreciado sob a sistemática da repercussão geral: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 967 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (RE 1271620 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020) Calha frisar, por oportuno, que o processo de origem do RE no 1.271.620/DF é o MS no 0702372-79.2018.8.07.0000, cujo julgamento colegiado resta assim ementado, o qual agora está acobertado pelo manto da coisa julgada em virtude do trânsito em julgado ocorrido no âmbito da Corte Suprema em 24/10/2020: MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. ATO ADMINISTRATIVO DE EFICÁCIA CONCRETA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. SISTEMA DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. USO NORMAL DE BEM DE USO COMUM DO POVO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO DA COLETIVIDADE. GRATUIDADE. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do mandado de segurança, quando a impugnação recai não sobre lei em tese, mas em ato administrativo de efeitos concretos. É ilegal a cobrança de preço público pelo uso normal de bem público de uso comum do povo, por sociedade empresária na prestação de serviço de transporte privado individual de passageiros, quando não há individualização do bem utilizado nem restrição de acesso da coletividade ao uso. (Acórdão 1099950, 07023727920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, conforme decidido monocraticamente pelo Min. Gilmar Mendes, no RE 1.275.708 (DJe no 2090. Divulgado em 10/12/2020), encontra-se pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF o entendimento segundo o qual compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios de legislar sobre a matéria quando não autorizados por lei complementar. Nesse cenário, de diversos e recentes precedentes emanados de Tribunal ad quem, cujas razões de decidir (ratio decidendi) têm o condão de gerar eficácia vertical sobre casos idênticos ou similares nas Instâncias hierarquicamente inferiores, e na linha do disciplinado pelo princípio do contraditório na sua dimensão material, que prima por uma participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, e pelo princípio da não surpresa (CPC, arts. 6o, 7o, 8o, 9o e 10), CONCEDO AO DISTRITO FEDERAL O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A PETIÇÃO DE ID 230502223, COM ENFOQUE PARA AS RAZÕES DE DECIDIR ASSENTADAS NAS MOTIVAÇÕES DOS PRECEDENTES SUPRAMENCIONADOS – os quais poderão servir de bússola orientativa para o deslinde desta controvérsia –, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator